Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-37.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO. CARTÃO PRÉ-PAGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. Todavia, diante da inversão do ônus probatório, cabia à instituição financeira demonstrar a utilização do crédito contratado, do que não se desincumbiu.
2. Apelação conhecida e não provida.